Tribunal: TJSP
Processo: 1067683-33.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
1. Apelação. Demanda revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência liminar. 2. Decisão mantida. 3. Decotada de ofício parte extra petita da sentença. 4. Não conhecimento de matérias não arguidas na inicial. 5. Capitalização de juros. Admissibilidade. Pactuação expressa. 6. Recurso desprovido, na parte conhecida.